Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-11.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO. RECONHECIMENTO EXPRESSO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se confunde, para fins de nulidade, a decisão concisa, que traz razões decisórias suficientes para fundamentar o entendimento adotado, da decisão não fundamentada, a qual não expõe suas razões de decidir.
2. Cinge-se o debate meritório desta lide em averiguar o acerto do juízo de primeiro grau ao ter, na sentença recorrida, julgado improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, de forma a reconhecer a existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a partes litigantes.
3. A relação jurídica objeto desta controvérsia judicial está regida pela legislação consumerista, tendo em vista o disposto na súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
4. Da minuciosa análise do processo, extrai-se que a parte autora, ora apelante, em réplica da Contestação, reconheceu expressamente a existência do contrato bancário, até então, apontado por ela, como inexistente. Logo, incontroversa a existência da relação jurídica, mostra-se correta a r. sentença que a chancelou.
5. O contrato objeto da controvérsia é intitulado claramente como “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, não sendo crível que o apelante tenha entendido tratar-se de outra modalidade contratual, tal como o empréstimo consignado. Além disso, consta no referido instrumento contratual assinado pelo apelante, que o valor das parcelas seria lançado na fatura de cartão de crédito consignado de sua titularidade.
6. Não se olvida que em determinadas circunstâncias, a baixa escolaridade do consumidor é capaz de ensejar o reconhecimento da abusividade contratual. Contudo, essa circunstância excepcional deve ficar evidenciada por provas constantes nos autos, e não pode ser presumida. Caso contrário, as pessoas menos favorecidas, que dispõe de pouca escolaridade ou instrução, seriam privadas das relações contratuais, ante a ausência de segurança jurídica, fator primordial para a formalização dos contratos. 6.1. Na vertente, não havendo prova em contrário, conclui-se que o apelante tinha plena ciência do tipo de instrumento contratual que estava celebrando com o banco apelado, de modo que inexiste qualquer violação ao seu direito à informação, o que obsta o reconhecimento da nulidade desse pacto contratual.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.